Tribunal: TJDFT
Processo: 0046471-32.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046471-32.2005.8.07.0001 RECORRENTE: HELDER RODRIGUES ZEBRAL RECORRIDO: EURÍPEDES FERREIRA DE ANDRADE, VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, AF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RIVALINO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESPÓLIO DE NATALINA DOS SANTOS RIVALINDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, em novo julgamento dos embargos de declaração, por determinação do STJ. O acórdão encontra-se ementado nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECRETADA. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - De acordo com a sistemática processual vigente, admite-se que incorreções formais havidas no bojo processual não induzam a nulidade dos atos processuais praticados caso não tenham efetivamente gerado prejuízo (CPC/2015, arts. 282, § 1o, e 283, parágrafo único; correspondentes aos arts. 249, § 1o, e 250, parágrafo único, do CPC/1973), de tal modo a homenagear os princípios da instrumentalidade das formas e da prevalência da resolução do mérito (Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII, e CPC/2015, art. 4o). Assim, uma vez reconhecido pela própria Defensoria Pública, atuante no Feito na qualidade de curadora especial, que a falta de intimação pessoal não ensejara prejuízo, não há de ser decretada a respectiva nulidade. 3 - Sanado o vício apontado, sem, contudo, modificações quanto à convicção formada pelo colegiado acerca do mérito da questão discutida nos autos, impõe-se a manutenção do acórdão embargado. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos modificativos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que o acórdão recorrido ratificou julgamento extra petita realizado pelo juízo sentenciante; b) artigo 132 do CPC/1973, por alegada afronta ao princípio do juiz natural; c) artigo 178, §9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil/1916, asseverando que a anulabilidade dos atos jurídicos, sob vigência do Diploma Civil de 1916, deve ser analisada à luz do prazo prescricional de 4 (quatro) anos; d) artigo 249 do CPC/1973, sob o argumento de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, enseja prejuízo à defesa, devendo ser reconhecida a respectiva nulidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto às apontadas ofensas aos artigos 178, §9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil/1916, e 249 do CPC/1973 (itens “c” e “d”, acima). Com efeito, as matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merecem a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012